Tribunal: TCU
Processo: 026.265/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidade no pagamento a beneficiário de pensão militar, em razão de indício de inexistência de união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação autuada por indícios de irregularidade no pagamento de pensão instituída pelo Sr. Gabriel Pereira da Silva, falecido em 26/5/2018, o qual foi oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e serviu ao antigo Estado da Guanabara, tendo recebido os seus proventos do Ministério do Planejamento, após a sede do Governo federal ser transferida para Brasília; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos extintos (Decipex), com fundamento no art. 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; art. 251, do RITCU; e arts. 1.521, inciso II; 1.548, inciso II; e 1.723, § 1o; todos do Código Civil, que, observando o contraditório e a ampla defesa, adote as providências para, no prazo de 30 dias, sustar o pagamento da pensão à Sra. Elisabete Silva (CPF XXX.547.917-XX), instituída pelo Sr. Gabriel Pereira da Silva (CPF XXX.763.807-XX), bem como para buscar o ressarcimento dos valores percebidos ilicitamente, com fulcro no art. 3o, caput , da Instrução Normativa do TCU 71/2012; 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.